Tribunal: TJMT
Processo: 0006569-96.2012.8.11.0007
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006569-96.2012.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DINAIR DE OLIVEIRA - CPF: 929.363.771-53 (APELANTE), EMERSON CORDEIRO SILVA - CPF: 105.445.501-53 (ADVOGADO), NADIR CAMPOS RODRIGUES - CPF: 011.079.601-26 (APELADO), JULIO CESAR MARQUES - CPF: 860.678.181-91 (ADVOGADO), GUILHERME BARBOSA DELMONDES DE MORAES - CPF: 046.372.701-03 (ADVOGADO), LENICE RODRIGUES MUTA - CPF: 199.800.511-91 (APELADO), LEONICE RODRIGUES PREZA - CPF: 709.804.111-49 (APELADO), LUCENIR RODRIGUES NOWAK - CPF: 811.468.331-72 (APELADO), SUELY CAMPOS RODRIGUES CONDE - CPF: 390.328.251-00 (APELADO), SUILENE CAMPOS RODRIGUES VIANNA - CPF: 421.290.521-34 (APELADO), FILEMON BRITO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 572.680.021-49 (APELADO), DEBORA LUCIA MENDONCA RODRIGUES - CPF: 988.521.671-53 (APELADO), ELAINE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 930.186.731-15 (APELADO), MARCELO MENDONCA RODRIGUES - CPF: 873.133.321-49 (APELADO), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), LUCIENE MENDONCA RODRIGUES - CPF: 821.668.111-91 (APELADO), TIMOTEO BATISTA BRITO RODRIGUES - CPF: 010.251.791-61 (APELADO), LUCIANA MENDONCA RODRIGUES JACQUES - CPF: 010.681.891-00 (APELADO), RENATO ANTONIO ASTOLPHO - CPF: 719.580.968-49 (APELADO), SIMONE DANIELLE MELO RODRIGUES - CPF: 545.385.801-04 (APELADO), Carlos Roberto da Silva Conde (TERCEIRO INTERESSADO), MACKSON DA SILVA VIANNA (TERCEIRO INTERESSADO), Fernanda Miosso (TERCEIRO INTERESSADO), HERON CESAR COSTA PREZA (TERCEIRO INTERESSADO), ADÃO MUTA (TERCEIRO INTERESSADO), EWERSON SILVA MANSINI - CPF: 784.505.941-20 (ADVOGADO), ESPOLIO DE FILEMON BRITO RODRIGUES - CPF: 013.696.282-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C PETIÇÃO DE HERANÇA. HERDEIRO NECESSÁRIO PRETERIDO.
PATERNIDADE RECONHECIDA
POST MORTEM
. PARTILHA HOMOLOGADA HÁ QUASE DUAS DÉCADAS.
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA
SEGURANÇA JURÍDICA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS.
ART. 499 DO CPC.
INDENIZAÇÃO PELO VALOR DO QUINHÃO HEREDITÁRIO.
INVIABILIDADE
DE ADOÇÃO DO VALOR DE MERCADO ATUAL DOS BENS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INSOLVÊNCIA
NÃO DEMONSTRADA
.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente
A
ção
A
nulatória de
P
artilha c/c
P
etição de
H
erança para reconhecer o autor como herdeiro legítimo e necessário
do
de cujus
,
além de condenar
os réus ao pagamento do valor correspondente ao quinhão hereditário que lhe caberia, atualizado monetariamente desde a abertura da sucessão e acrescido de juros de mora a partir da citação, a ser apurado em liquidação de sentença.

O apelante sustenta a nulidade da partilha homologada sem sua participação, afirmando que a restituição em bens constitui consequência natural da procedência da petição de herança, sendo excepcional a conversão em indenização. Defende, ainda, que o cálculo do quinhão deve observar o valor de mercado atual dos bens e pugna pelo restabelecimento da tutela de urgência destinada à indisponibilidade patrimonial dos réus.

II. Questão em discussão

Verificar
se a partilha homologada anteriormente ao reconhecimento judicial da paternidade deve ser anulada, com restituição dos bens ao herdeiro preterido, ou convertida em perdas e danos
e
se a indenização correspondente ao quinhão hereditário deve ser apurada com base no valor histórico da partilha ou no valor de mercado atual dos bens
, bem como
se subsistem os requisitos para manutenção da tutela de urgência de indisponibilidade patrimonial dos apelados.

III. Razões de decidir

A homologação da partilha ocorreu em 2004, ao passo que o reconhecimento judicial da paternidade do autor somente foi efetivado em 2012, quando os bens hereditários já haviam sido incorporados ao patrimônio dos sucessores, inclusive com alienações a terceiros de boa-fé.

A anulação integral da partilha, após longo lapso temporal, comprometeria a estabilidade das relações jurídicas consolidadas, em afronta ao princípio da segurança jurídica, legitimando a conversão da obrigação em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC.

A adoção do valor de mercado atual dos bens implicaria transferir ao autor a valorização patrimonial decorrente da administração, conservação e investimentos realizados exclusivamente pelos herdeiros possuidores de boa-fé ao longo dos anos, configurando enriquecimento sem causa.

A indenização deve corresponder ao valor do quinhão hereditário devido ao autor, observada a atualização monetária desde a abertura da sucessão e juros de mora a partir da citação, conforme fixado na sentença.

A revogação da tutela de urgência mostra-se adequada diante da ausência de demonstração concreta de insolvência ou de risco atual de dilapidação patrimonial, sendo desproporcional a manutenção de indisponibilidade ampla de bens antes da definição do
quantum
debeatur
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

O reconhecimento tardio da filiação após a homologação da partilha hereditária não impõe, necessariamente, a anulação da partilha, sendo admissível a conversão da obrigação em perdas e danos quando consolidada situação jurídica protegida pela segurança jurídica.

O quinhão hereditário devido ao herdeiro preterido deve observar os parâmetros patrimoniais da sucessão, vedada a transferência da valorização decorrente de investimentos e administração realizados de boa-fé pelos demais herdeiros.

A indisponibilidade patrimonial prévia exige demonstração concreta de risco de insolvência ou dilapidação patrimonial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Ação anulatória de partilha c/c petição de herança julgada
parcialmente procedente para
reconhecer/declarar
o autor
como herdeir
o
legítim
o
e necessári
o
do
de cujus
Filemon Brito Rodrigues, bem como para condenar os réus na restituição/indenização do valor atualizado do quinhão que lhe cabia na partilha/sucessão dos bens/patrimônio de seu falecido genitor, observando-se a correção monetária a partir da abertura da sucessão e juros de mora desde a citação, apurado em liquidação de sentença
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa.

O
apelante sustenta
error in judicando
, argumentando que a
presente ação visa a restituição da herança em bens, sendo a indenização medida excepcional.

Alega que a partilha é ineficaz perante o herdeiro preterido.

Insurge-se contra a utilização dos valores do formal de partilh
a
, defendendo que a apuração deve ocorrer pelo valor real de mercado atual, sob pena de enriquecimento ilícito dos demais herdeiros que fruíram do patrimônio por 20 anos.

Aponta
error in procedendo
, afirmando que a
revogação da tutela de urgência, antes da satisfação do crédito, esvazia a utilidade do processo, ante o risco de dilapidação patrimonial já demonstrado nos autos
.

Pugna
pela
anula
ção

d
a partilha ou para que a indenização seja fixada com base no valor de mercado atual dos bens.

Intimados, os a
pelados não apresentaram
Contrarrazões
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a presente ação sob a alegação de que teve a paternidade reconhecida judicialmente nos autos n. 0000085-64.2007.8.12.0055,
tramitado
na Vara Única da Comarca de Sonora/MS, cuja sentença foi averbada em seu registro civil de nascimento. Sustenta, contudo, que, apesar da condição de filho, não foi incluído no inventário
de
seu genitor.

Afirma que os réus promoveram a partilha integral do patrimônio sem sua participação, tendo a divisão sido homologada
no processo
n. 1397/2003
e o
s bens foram distribuídos exclusivamente aos demais herdeiros, em afronta ao princípio da igualdade sucessória.

Alega que a exclusão indevida lhe causou prejuízo patrimonial, pois o acervo hereditário ultrapassaria o valor de R$1.429.999,90, cabendo-lhe a quota correspondente ao seu quinhão hereditário.

Requer o reconhecimento do
seu
direito sucessório, bem como a nulidade da partilha, por vício insanável, e dos atos posteriores praticados em favor dos herdeiros habilitados.

Além disso,
pede

que seja decretada a imposição e obrigatoriedade a todos os réus a restituição de seu quinhão hereditário
.

A demanda foi julgada
parcialmente procedente para reconhecer e declarar o autor como herdeiro legítimo e necessário do
de cujus
Filemon Brito Rodrigues, bem como para condenar os réus ao pagamento do valor correspondente ao quinhão hereditário que lhe caberia na sucessão, atualizado monetariamente desde a abertura da
sucessão e acrescido de juros de mora a partir da citação, a serem apurados em liquidação de sentença.

O apelante insurge-se contra a sentença que, embora tenha reconhecido sua condição de herdeiro, deixou de determinar a anulação da partilha e a restituição dos bens, convertendo a obrigação em indenização.

No caso, a ação de inventário foi homologada em 2004.
Todavia
, a paternidade do autor somente foi reconhecida judicialmente em
28-3-2012
(Id. 357960364 – pág. 31), quase uma década após a conclusão da partilha.

Verifica-se que
,

nesse intervalo, os bens do espólio foram incorporados ao patrimônio dos herdeiros, sendo que parte deles já foi alienada a terceiros de boa-fé, conforme consta dos autos.

Diante do longo período transcorrido, a declaração de nulidade da partilha afrontaria o princípio da segurança jurídica, especialmente porque os bens já se incorporaram ao patrimônio dos sucessores.

Assim, em razão da antiguidade da partilha, impõe-se a aplicação do art
.
499 do
CPC
, com a conversão da obrigação em perdas e danos, assegurando-se ao autor o equivalente pecuniário do quinhão hereditário.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PARTILHA DE BENS MÓVEIS - TRANSCORRIDO TEMPO CONSIDERÁVEL - CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS - POSSIBILIDADE - Possível se faz a conversão em perdas e danos, tendo em vista ter se passado um tempo considerável, onde os bens móveis foram deteriorados.

(TJ-MG - AI: 00880170920228130000, Relator.: Des.(a) Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 02/03/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 8a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 03/03/2023)
.

No que se refere
ao critério de cálculo da indenização,
o
apelante requer a adoção do valor de mercado atual dos bens.

Entretanto
, quando realizada a partilha, o autor ainda não possuía estado de filiação reconhecido judicialmente. Além disso, os réus, na condição de possuidores de boa-fé, administraram, conservaram e realizaram investimentos no patrimônio ao longo dos anos.

Desse modo, a adoção do valor de mercado atual implicaria transferir ao autor a valorização decorrente de esforço e investimentos realizados exclusivamente pelos
apelados
, circunstância que configuraria enriquecimento sem causa.

Por fim, quanto à revogação da tutela de urgência, a manutenção da indisponibilidade de todo o patrimônio dos réus
demonstra
-se medida excessiva e desproporcional, sobretudo porque o cumprimento da obrigação poderá ser assegurado pelos meios executivos ordinários, caso não haja pagamento voluntário após a liquidação da sentença.

Ademais,
inexiste prova de insolvência dos apelados que justifique a constrição patrimonial antes mesmo da definição do
quantum
debeatur
.

Portanto, impõe-se a manutenção da sentença, em observância à segurança jurídica consolidada ao longo do tempo.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

D
eixo de majorar os honorários advocatícios,
uma vez que não houve fixação na origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026